Tribunal: TJSP
Processo: 2086187-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão interlocutória que indeferiu o benefício da justiça gratuita. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Agravante que alega a impossibilidade de arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios. Documentos que comprovam a hipossuficiência financeira. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.